Tribunal: TJES
Processo: 5001945-64.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001945-64.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO LEHNEN DE FIGUEIREDO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Rodrigo Lehnen de Figueiredo em face de sentença que julgou improcedentes as suas pretensões iniciais em “ação ordinária de parcelamento de dívida com pedido liminar”.

Em apertada síntese, o autor, ora recorrente, aduz que efetuou o parcelamento de uma dívida junto à requerida, ora recorrente, no importe de R$ 9.000,00 e que também está sendo cobrado por multa no valor de R$ 15.000,00, sendo que em relação a este débito procurou a recorrida com uma proposta de acordo que não foi aceita. Ademais, teve o fornecimento de energia elétrica cortado pelo débito existente e não tem condição de arcar com o valor integral da dívida.

A magistrada sentenciante entendeu pela impossibilidade da renegociação da dívida e pela inexistência de danos morais indenizáveis, motivo pelo qual julgou improcedentes os pleitos autorais, revogando a liminar anteriormente concedida, que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente.

O recorrente pugna no sentido da procedência total dos pedidos, na forma como descrito na exordial.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que tanto os débitos do primeiro parcelamento quanto da multa aplicada por irregularidade são reconhecidos pelo recorrente. Assim, apesar da renegociação que originou o primeiro parcelamento, nada impede o credor de buscar o seu crédito referente à multa aplicada, o que expõe a legalidade das condutas praticadas pela recorrida.

Pelo exposto, como bem fundamentado pela magistrada
a quo
não existe direito potestativo ao parcelamento da dívida, sendo este mera liberalidade da concessionária, não sendo papel do judiciário impor tal medida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DO DÉBITO EXISTENTE PARA EVITAR O CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. Tutela antecipada concedida para deferir o parcelamento do débito originalmente requerido. Indeferida a extensão da referida decisão aos débitos surgidos no curso do processo. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora. Manutenção da sentença. Incabível a pretensão de se impor o parcelamento de dívida, ante ao disposto no artigo 314 do Código Civil, por ser o parcelamento mera liberalidade da concessionária. Prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. Princípio da congruência. Vedação ao juiz proferir decisão diversa dos pedidos deduzidos pelo autor. Inteligência do art. 460 do CPC/1973, vigente à época da propositura da ação, replicado no art. 492 do CPC/2015. Honorários sucumbenciais. Percentual de 10% sobre o valor da causa fixado pelo ilustre magistrado a quo de acordo com as regras do artigo 85 § 2º do CPC em vigor. Honorários em favor do patrono da parte ré majorados de 10% para 12%. Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC. Conhecimento e não provimento do recurso. (TJRJ; APL 0005272-44.2014.8.19.0045; Resende; Vigésima Sexta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 19/03/2018; Pág. 419)

Quanto aos danos morais, não restou comprovado os seus elementos caracterizadores, em especial, a conduta ilícita praticada por parte da concessionária, que efetuou cobranças referentes a débitos manifestamente existentes e procedeu ao corte do fornecimento de energia de acordo com a legislação pertinente diante do inadimplemento.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça em ID 332237.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de maio de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.